Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702250-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. DISTINGUISHING. 1. A Súmula 166 do STJ estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 2. No REsp 1125133/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese vinculante de que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 1.099, que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. No julgamento da ADC 49 o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir). 5. A modulação dos efeitos temporais em embargos de declaração em ação de constitucionalidade perante o STF, não garante, por si só, efeitos prospectivos às decisões judiciais sobre a matéria objeto da ação, especialmente quando o caso específico não se trata de controle difuso de constitucionalidade, mas sim de interpretação da não ocorrência de fato gerador de tributo; inexiste pedido de revisão de operações de transferência realizadas no quinquênio que precede a prolação da decisão de modulação; e sobretudo quando a inconstitucionalidade declarada não acrescentou qualquer inovação à jurisprudência vinculante do próprio STF e do STJ há décadas sedimentada. Distinguishing. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, inciso I, e 13, incisos I e II, § 4o, ambos da LC 87/96, aduzindo que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 para atribuir eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/21. Sustenta, assim, que permanece válida a cobrança do ICMS até o exercício de 2024. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 155, inciso II, e § 2o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 12, inciso I, e 13, incisos I e II, § 4o, ambos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada transgressão ao artigo 155, inciso II, e § 2o, incisos I e II, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030